Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Ao ID 64016732, facultei à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. Intimada, a parte manteve-se inerte (ID 64452382). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi publicada no dia 25/06/2024 (ID 201532873). Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, com ciência da decisão pela agravada pela Agravante em 29/07/2024 e prazo para manifestação até 19/08/2024 (ID 205455495). O presente recurso, no entanto, somente foi interposto em 10/09/2024, ou seja, muito além do prazo recursal. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator